Tribunal: TJSP
Processo: 1004783-96.2021.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento. Acórdão em que constou, erroneamente, que a recorrente era beneficiária da gratuidade de justiça. Apelante que recolheu preparo recursal. Concordância da própria embargada com o equívoco apontado pela embargante. Incorreção flagrante. Erro material sanado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.